Tribunal: STF
Processo: Rcl 75441
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 5º e 8º-A, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, condenando a reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária deve ser fixada por meio da apreciação quantitativa (art. 85, § 8º, do CPC) e com base na tabela de honorários de Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Distrito Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O valor atribuído à causa é considerado irrisório, o que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o § 8º do art. 85 do CPC.



    4. Na fixação de honorários por equidade, as tabelas da OAB têm caráter meramente orientador e não vinculam o magistrado (Rcl 61.177 AgR-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 8º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.177 AgR-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/8/2024; e Rcl 67.507 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/7/2024.